Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600681-91.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600681-91.2024.6.16.0076

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600681-91.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: determinou a cassação DRAP do Partido Liberal - PL para o
pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR;
determinou a cassação do diploma do investigado candidato eleito Carlos Veloso da Silva e de
eventuais suplentes do Partido Liberal de Mauá da Serra diplomados; declarou a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Liberal para o pleito proporcional para as Eleições 2024 no município de
Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código
Eleitoral) com consequente nova totalização, novos resultados e proclamação de novos eleitos;
declarou e inelegibilidade dos investigados Monique Aparecida Dos Santos Toreli, Fhaber Helio
Bonfim Custodio, Leonardo Henrique Pilati , Nassir Correa Leite Junior, Ronaldo Fabricio Da Silva,
Elaine Dos Santos Miguel, Rodrigo De Amereles Candido, Carlos Velozo Da Silva, Josiane Lalesca
Tavares Dos Santos, Nenegildo Costa, para as eleições que se realizarem no oito anos
subsequente em que se verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Julgou extinto o presente processo com julgamento de mérito com fundamento no inciso I, do art.
487, do Código de Processo Civil. ( Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo candidato
a vereador do município de Mauá da Serra nestas Eleições de 2024, Paulo Cezar Sonni, com
fundamento nos arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90 "por Fraude à Cota de Gênero", em face das
pessoas candidatas ao cargo de vereador do PL - Partido Liberal, bem como, em face dos
candidatos a prefeito e vice, Givanildo Costa e Sirlei Machado de Oliveira. Relata como causa de
pedir remota que a investigada, Monique Aparecida dos Santos Toreli "22888 - MONIQUE", integrou
a chapa tão somente para cumprimento de cota de gênero, não tendo efetivamente realizado
campanha e tendo obtido apenas dois votos dentre outros ocorridos; reclama aplicação da Súmula
73 do TSE que regulamenta a fraude à cota de gênero.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/02/2025
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NENEGILDO COSTA (EMBARGANTE)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JOSIANE LALESCA TAVARES DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CARLOS VELOZO DA SILVA (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
RODRIGO DE AMERELES CANDIDO (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (EMBARGANTE)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
RONALDO FABRICIO DA SILVA (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NASSIR CORREA LEITE JUNIOR (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LEONARDO HENRIQUE PILATI (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO (EMBARGANTE)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI
(EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GIVANILDO LOPES (EMBARGANTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO CEZAR SONNI (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615938
16/07/2025
14:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44615938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.742

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600681-91.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: GIVANILDO LOPES
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623

Num. 44615938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: LEONARDO HENRIQUE PILATI
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: NASSIR CORREA LEITE JUNIOR
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: RONALDO FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: RODRIGO DE AMERELES CANDIDO
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930

Num. 44615938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: CARLOS VELOZO DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: JOSIANE LALESCA TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: NENEGILDO COSTA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGADO: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Num. 44615938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a condenação por fraude à
cota de gênero e a declaração de inelegibilidade de diversos investigados, mantendo, contudo,
a cassação do DRAP do partido político, a cassação do diploma de vereador eleito e de
eventuais suplentes, a declaração de nulidade dos votos obtidos pela agremiação e a
declaração de inelegibilidade da candidata fictícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no acórdão
embargado por supostamente não enfrentar as teses apresentadas pelos embargantes em suas
razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como sucedâneo recursal
para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos do
artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025; Lei Complementar
nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44615938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração oposto por Carlos Velozo da Silva e outros em face do venerando
Acórdão nº 67.124 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos embargantes, apenas para afastar a condenação pela fraude à cota de gênero e a declaração de
inelegibilidade de alguns investigados.
Os embargantes sustentam, em síntese, que: a) o acórdão embargado é omisso, ao deixar de analisar as
argumentações da defesa quanto à ausência de dolo específico na conduta de Monique Aparecida dos Santos
Toreli que, supostamente, configuraria fraude à cota de gênero; b) a decisão não enfrentou a alegação de que
Monique, no momento da votação, teria se confundindo quanto à ordem de escolha na urna eletrônica, o que
comprometeu o registro de seu voto; e c) o acórdão recorrido não considerou as ponderações feitas pela
defesa em relação ao número de votos obtidos por Monique. Requereram o conhecimento e o provimento
dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, para julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral (ID 44538865).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, por
considerar que inexiste o vício de omissão apontado pelos embargantes (ID 44588388).
É o relatório.

VOTO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil considera aquela
que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do
mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44615938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas
partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).
Nas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão é omisso por não se manifestar
expressamente sobre a alegada inexistência de dolo específico por parte da candidata Monique
Aparecida dos Santos Toreli.
Argumentam que a defesa apresentou elementos a demonstrarem sua efetiva participação na
campanha, como a presença em reuniões e eventos políticos, o recebimento de material de
propaganda e a corroboração de sua atuação por meio de prova testemunhal, circunstâncias que
afastariam qualquer intenção de fraudar a cota de gênero.
Alegam, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese de que Monique, por
confusão no momento da votação, tentou votar inicialmente para o cargo de Prefeito antes de votar
para Vereador, o que teria causado a ausência de registro de seu voto na respectiva seção eleitoral.
Os embargantes também apontam omissão quanto à análise dos argumentos que buscavam
demonstrar a regularidade da votação recebida por Monique. Sustentam que foi apresentada uma
análise comparativa com candidatos de outros municípios paranaenses de porte semelhante, os
quais, mesmo com número de votos igual ou inferior, não tiveram suas candidaturas questionadas,
tendo alguns, inclusive, sido eleitos como suplentes.
Por fim, destacam que o próprio autor da ação, Paulo Cezar Sonni, declarou que, em razão da
cultura local tendente a não votar em mulheres, seria "normal" que uma candidata obtivesse poucos
votos.
O acórdão embargado, entretanto, encontra-se devidamente fundamentado em provas consistentes,
tendo reconhecido a ocorrência de fraude na candidatura de Monique Aparecida dos Santos Toreli.
As teses apontadas no acórdão podem ser assim resumidas:
a) a candidata admitiu, em depoimento pessoal, que não votou em si mesma. Justificou a conduta
alegando nervosismo e confusão diante de um número supostamente repetitivo. Tal justificativa não
se sustenta, porque já havia votado em outras eleições, sabia seu número de urna e, como é de
conhecimento comum, o sistema eletrônico de votação exibe a foto do candidato antes da
confirmação do voto. Diante disso, é inverossímil que uma pessoa interessada em se eleger, ao
visualizar imagem de terceiro, não tenha corrigido o equívoco. O comportamento revela
desinteresse genuíno pela eleição e evidencia a fraude na sua candidatura;
b) A candidata não realizou publicação no Facebook ou Instagram durante todo o período eleitoral,
apesar de serem meios gratuitos para divulgação de propaganda política. Tal conduta é, no mínimo,
questionável, sobretudo diante da sua alegação de que tinha a real intenção de assumir o cargo para
melhorar as questões da saúde no município;
c) A análise do depoimento prestado em audiência de instrução revela que a investigada demonstrou
completo desconhecimento sobre a doação estimável recebida de candidato ao cargo de prefeito. A

Num. 44615938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
candidata afirmou não ter recebido "colinhas", embora sua prestação de contas registre o recebimento de
2.000 unidades desse material. Alegou que utilizou suas bandeiras em casa e em comícios, porém não há
qualquer prova nos autos que comprove esse uso;
d) Embora a candidata tenha afirmado que participou de uma carreata, não há qualquer documento
nos autos que comprove essa participação. A candidata também declarou não ter sofrido ameaças
durante o período eleitoral que pudessem ter comprometido sua campanha, o que enfraquece a tese
da defesa de que o pleito se deu em ambiente de intimidação;
e) Conquanto a candidata tenha declarado, em sua prestação de contas, o recebimento de material
publicitário do candidato Givanildo Lopes, verifica-se que não realizou atos efetivos de campanha;
f) A ausência de atos efetivos de campanha, somada à votação inexpressiva e à ausência de voto em
si, evidencia a ocorrência de fraude à cota de gênero por parte da candidata.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas
apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no presente acórdão
todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Carlos Velozo da Silva e outros.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44615938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614590673700000043555751
Número do documento: 25071614590673700000043555751
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:33:25
EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600681-91.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: GIVANILDO
LOPES, SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA, MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI,
FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO, LEONARDO HENRIQUE PILATI, NASSIR CORREA LEITE
JUNIOR, RONALDO FABRICIO DA SILVA, ELAINE DOS SANTOS MIGUEL, RODRIGO DE
AMERELES CANDIDO, CARLOS VELOZO DA SILVA, JOSIANE LALESCA TAVARES DOS
SANTOS, NENEGILDO COSTA - Advogados do(s) EMBARGANTES: ANA CLARA CEMBRANELI
CORREIA - PR128930, PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR74623, AMANDA GROSSI
CONTE - PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, NILSO PAULO DA SILVA -
PR19274-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442 - EMBARGADO:
PAULO CEZAR SONNI - Advogado do(a) EMBARGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025